Tribunal: TJDFT
Processo: 0732783-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DA PROVA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição de ensino contra sentença que extinguiu ação monitória, sem resolução do mérito, ajuizada para cobrança de mensalidades inadimplidas referentes a curso de pós-graduação. A sentença baseou-se na ausência de prova da relação contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados (contrato de prestação de serviços educacionais, histórico escolar e ficha financeira) são suficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes e embasar o pedido monitório de cobrança de mensalidades em atraso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 700 do CPC permite a propositura de ação monitória com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, inclusive documentos que demonstrem obrigação contratual. 4. É entendimento pacífico que o contrato de prestação de serviços educacionais, acompanhado de histórico escolar e dados financeiros, constitui prova suficiente para viabilizar a ação monitória. 5. No caso concreto, os documentos apresentados demonstram a contratação e a inadimplência no pagamento das mensalidades referentes aos meses de agosto e setembro de 2019. 6. Verificada a presença dos requisitos legais, deve ser cassada a sentença para regular prosseguimento do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: “1. O contrato de prestação de serviços educacionais, aliado ao histórico escolar e aos dados financeiros do aluno, constitui prova escrita hábil para instruir ação monitória destinada à cobrança de mensalidades inadimplidas.”